Tribunal: TJBA
Processo: 8064453-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8064453-76.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:PARAMIRIM

PACIENTE:

NAILTON ANTONIO MARQUES

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS SILVA DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAMIRIM

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. AFRONTA AOS ARTS. 105 E 107 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E AO ART. 8º DA RESOLUÇÃO Nº 113/2010 DO CNJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. PROGRESSÃO DE REGIME. RECAMBIAMENTO DE PRESO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por Marcos Vinicius Silva da Costa em favor de Nailton Antônio Marques, condenado à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, §2º III, do Código Penal), em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paramirim/BA. O Impetrante alega constrangimento ilegal por ausência de expedição da guia de recolhimento definitiva, após a condenação do Paciente, bem como sustenta que o Paciente faz jus à progressão de regime e pleiteia o seu recambiamento para o Estado de São Paulo, onde constituiu família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de expedição da guia de recolhimento, após o trânsito em julgado da condenação, configura constrangimento ilegal, por impossibilitar o início formal da execução penal e a análise de benefícios legais, como a progressão de regime; e (ii) decidir se é cabível a apreciação, em sede de
habeas corpus
, dos pedidos de progressão de regime e recambiamento do Paciente, antes da manifestação do juízo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de expedição da guia de recolhimento impossibilita o regular processamento da execução penal, mantendo o sentenciado em situação de incerteza jurídica e sem acesso aos direitos e benefícios previstos na Lei de Execução Penal.

4. Tal omissão viola o princípio constitucional da legalidade e o devido processo legal, pois impede o cumprimento formal da pena sob controle do Juízo da Execução.

5. A legislação de regência impõe a imediata expedição da guia após o trânsito em julgado da condenação, conforme os arts. 105 e 107 da LEP e o art. 8º da Resolução nº 113/2010 do CNJ, razão pela qual a demora injustificada caracteriza constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

6. A apreciação dos pedidos de progressão de regime e de recambiamento do apenado compete originariamente ao juízo da execução, sendo vedado ao Tribunal conhecer tais matérias antes da decisão de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

7. A análise de requisitos subjetivos para concessão de benefícios executórios demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida parcialmente e, nesta extensão, concedida para ratificar a decisão liminar que determinou a expedição da guia de recolhimento.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de expedição da guia de recolhimento, após o trânsito em julgado da condenação, configura constrangimento ilegal por impedir o início formal da execução penal.

2. O Juízo de origem deve expedir imediatamente a guia de recolhimento, sob pena de violação aos arts. 105 e 107 da Lei de Execução Penal.

3. Os pedidos de progressão de regime e de recambiamento do apenado devem ser analisado pelo Juízo da Execução, não cabendo ao Tribunal manifestar-se sobre essas matérias antes da decisão de primeira instância, sob pena de supressão de instância.

4. A análise dos requisitos subjetivos para concessão de benefícios executórios exige dilação probatória, o que se revela incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei de Execução Penal, arts. 66, III, "b" e "c", 86, 105 e 107;

Resolução CNJ nº 113/2010;

CF/1988, art. 5º, II e LIV;

Resolução CNJ nº 404/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PE – Habeas Corpus Criminal: 00101100520258179000, Relator: Evanildo Coelho de Araújo Filho, julgado em 21/05/2025.

AgRg no HC n. 940.807/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/11/2024, DJe 06/11/2024;

RHC n. 192.408/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas Corpus
nº 8064453-76.2025.8.05.0000, da comarca de Paramirim, tendo como impetrante o advogado Marcos Vinicius Silva da Costa e como paciente Nailton Antônio Marques.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, conceder a Ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8064453-76.2025.8.05.0000)